Tribunal: TJMT
Processo: 1023549-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY MARTINS BORGES - CPF: 008.075.711-13 (RECORRENTE), MICHELLE MARTINS BORGES - CPF: 580.586.131-34 (ADVOGADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), KAUA RIBEIRO TIAGO 46375356890 - CNPJ: 35.023.379/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023549-70.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

KELLY MARTINS BORGES

Recorrido:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido:

KAUA RIBEIRO TIAGO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO DEFEITUOSO. TROCA NÃO REALIZADA PELO VENDEDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais em que a Recorrente postula pela reparação por danos materiais e morais sofridos. Em síntese, informa que adquiriu por meio da internet, na plataforma Mercado Livre, um
aparelho eletrônico “
Game Psp Pvp 3000 Mp5 Double Rocker Handheld Nostalgico
”, no valor de R$ 299,00, cuja entrega ocorreu no dia 14.10.2021.

Informa, todavia, que o produto apresentou defeito, inviabilizando o seu uso, e que a despeito de ter tentado administrativamente que houvesse a substituição do aparelho ou a devolução do valor despendido, não teve êxito.

2.

Resta incontroverso nos autos que a compra foi realizada por meio da plataforma da recorrente MERCADOLIVRE.COM – e não diretamente do fornecedor – além do pagamento intermediado pelo MERCADOPAGO.COM tendo a Recorrida repassado o valor ao vendedor antes da efetiva entrega do produto.

3.

Por mais que a Recorrida tente se eximir da responsabilidade, as informações constantes em seu sítio eletrônico dão conta de que os consumidores são induzidos a confiar na operação justamente pela utilização do meio de pagamento ofertado. Isso porque a Mercado Pago compromete-se a devolver o valor da compra caso o produto não seja recebido.

4.

É cediço que este julgador em outras oportunidades já reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa para figurar no polo passivo de eventual ação indenizatória quando se trata de alegação de vício na entrega do produto, uma vez que, de fato, não possuem qualquer ingerência no contrato havido entre consumidor/vendedor, contudo, no caso em analise se discute a ausência de troca do produto e estorno dos valores, o que atrai a responsabilidade no caso em tela.

5.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, ante a ausência de qualquer documento capaz de demonstrar que o produto defeituoso foi substituído ou os valores restituídos ao consumidor.

6.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

7.

No caso dos autos, não há que se falar em defeito do produto decorrente da má utilização ou manuseio pela Recorrente, pois, tão logo constatou o defeito indicado na inicial, buscou solução junto a primeira Recorrida para solucionar o vício evidenciado, o qual não logrou êxito.

8.

Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrida (vendedora) realizar a troca do produto defeituoso, ou proceder à devolução dos valores despendidos. Entretanto, assim não o fez.

9.

Dessa maneira, caracterizado está o defeito do serviço e obrigação objetiva pelo vício do produto, respondendo, solidariamente, as empresas Recorridas, independentemente da existência de culpa, eis que não trouxeram qualquer prova excludente de responsabilidade (art. 14°, § 3o, incisos I e II do CDC).

10.

Deve ser mantida a sentença no que se refere ao pedido de danos materiais, devendo as Recorridas restituírem o valor de R$ 299,00 desembolsado pela Recorrente na aquisição do produto defeituoso.

11.

Danos morais inocorrentes. Embora o descumprimento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023